Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE MANIFESTA – NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA.

1) O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada.

2) O art. 647 do CPP dispõe que “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. O art. 648 do CPP estabelece as hipóteses nas quais se considera ilegal o constrangimento, incluindo “quando o processo for manifestamente nulo” (inciso VI).

3) Em todos os casos, a coação deve ser manifesta, constatável de plano, haja vista a natureza sumaríssima do habeas corpus. Não havendo nulidade flagrante pela ausência do interrogatório, em virtude de manifestação prévia da defesa, a arguição deve ser feita mediante recurso próprio, sendo inapropriado o habeas corpus.